Tribunal: TJDFT
Processo: 0752187-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO ANTES DO INÍCIO DO PRAZO. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SINAIS DE RIQUEZA. ATUAÇÃO COMO ADVOGADA. REVOGAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil considera tempestivo o recurso interposto antes do início do prazo, conforme art. 218, § 4o.
1.1. No caso dos autos, não houve comprovação de que o agravante tenha sido intimado sequer pelo sistema eletrônico do PJE para a apresentação de recurso em face da decisão, razão pela qual não se poderia cogitar o início do prazo para a interposição, ocorrido somente após publicação em Diário de Justiça eletrônico.
2. A presunção de veracidade do conteúdo da declaração de pobreza firmada pelo postulante à gratuidade de justiça é relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem que a hipossuficiência alegada não corresponde à realidade.
3. O elevado número de processos indexados ao nome da agravada demonstra ampla atuação na advocacia, o que corrobora o sucesso financeiro demonstrado nas redes sociais, conforme comprovado pelo agravante, incompatível com a concessão do benefício.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.